Tribunal: STF
Processo: HC 204039
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no Conflito de Competência 178.178/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 42):
    AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM LOCALIDADE DISTINTA DA CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. TRANSFERÊNCIA SUBSEQUENTE (ART. 86 DA LEP). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DOS JUÍZES ENVOLVIDOS, CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. O fato de a ordem de prisão ter sido cumprida em comarca diversa da execução não modifica a competência para executar a pena, ante a ausência de previsão legal. Precedente da Terceira Seção. 2. Embora possível a transferência subsequente da execução (art. 86 da LEP), a modificação de competência demanda a prévia aquiescência dos Juízes envolvidos, circunstância não verificada no caso. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental improvido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado a 14 (catorze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 217- A, c/c art. 71, caput, ambos do CP; b) o trânsito em julgado da ação penal, que tramitou na Justiça estadual de São Paulo, ocorreu em 21.05.2019; c) o mandado de prisão foi cumprido em 15.12.2020 e o paciente recolhido ao Presídio Masculino de Florianópolis/SC; d) o Governo de Santa Catarina solicitou a transferência definitiva do preso ao Departamento de Controle e Execução Penal do Estado de São Paulo; e) a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina solicitou, a pedido do filho do apenado, a permanência definitiva do preso em unidade prisional de Florianópolis, “tendo em vista a vontade externada pelo assistido, ter residência fixa na Capital há mais de três anos, ser idoso (69 anos) e sofrer de diabetes e por isso depender de seu filho que na capital e, finalmente, não possuir mais nenhum vínculo familiar no estado de São Paulo”; f) o Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado de Santa Catarina suscitou conflito negativo de competência por entender que a competência para a execução da pena imposta ao paciente é do Juízo da Vara Única de Itajobi/SP; g) o STJ declarou competente o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itajobi/SP para processar a execução da pena do paciente; h) “ainda que se admita a tese de que o direito do condenado de cumprir pena próximo à família não é absoluto, o que se está pedindo não é a remoção para outro presídio, é para ele ficar onde está”; i) “não há sentido prático na transferência do interno para São Paulo, se conforme certificado nos autos ele não responde por outro inquérito ou ação penal em São Paulo, não tem família lá, eis que ele já morava em Santa Catarina juntamente com seu filho quando foi preso”
    À vista dos argumentos traçados, requer a concessão da ordem para que seja reconhecido ao paciente o direito de continuar cumprindo a pena no local em que encontra.
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada pode ser aferida de pronto.
    A execução criminal é orientada pelo princípio da humanidade, em razão do qual o recluso deve ser tratado com o respeito inerente à dignidade do ser humano, sendo vedado submetê-lo a torturas ou tratamentos cruéis ou degradantes. Além disso, em observância ao princípio da legalidade, ser-lhe-ão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
    Nos termos da legislação vigente, a finalidade da execução da pena é efetivar as disposições da sentença, bem como proporcionar condições para a harmônica reintegração do condenado em seu seio familiar e social.
    Esse é o sentido das Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de Reclusos (Regras de Nelson Madela) ao dispor que “os reclusos devem ser colocados, sempre que possível, em estabelecimentos prisionais próximos das suas casas ou do local da sua reabilitação social” (nº 59). 
    Não se pode negar que o cumprimento da pena em local próximo ao domicílio do apenado facilita o direito à assistência familiar (art. 41, X, da Lei de Execução Penal) e, consequentemente, contribui com o almejado processo de ressocialização.
    A esse respeito, trago a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete:
    “Fundamental ao regime penitenciário é o princípio de que o preso não deve romper seus contatos com o mundo exterior e que não sejam debilitadas as relações que o unem aos familiares e amigos. Não há dúvida de que os laços mantidos principalmente com a família são essencialmente benéficos para o preso, porque o levam a sentir que, mantendo contatos embora com limitações, com as pessoas que se encontram fora do presídio, não foi excluído da comunidade. Dessa forma, no momento em que for posto em liberdade, o processo de reinserção social produzir-se-á de forma natural e mais facilmente, sem problemas de readaptação a seu meio familiar e comunitário. Preceituam, aliás, as Regras Mínimas da ONU que se deve velar particularmente para que se mantenham e melhorem as boas relações entre o preso e sua família quando estas sejam convenientes para ambas as partes (nº 79), devendo ser autorizadas visitas de familiares e amigos, ao menos periodicamente e sob devida vigilância (nº 37). Por isso, concede-se ao preso o direito da visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, X).” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 12ª ed., pg. 118. São Paulo: Atlas, 2014).
    Não se trata, todavia, de um direito absoluto do preso, pois a execução da pena em Unidade Federativa diversa da Unidade do Juízo sentenciante (art. 86 da LEP) está condicionada à prévia anuência do Juízo no qual se pretende cumpri-la, a quem caberá analisar, “além das peculiaridades pessoais e familiares do apenado, as da administração pública” (HC 139.235, Relator Gilmar Mendes, DJe 01.02.2017).
    No caso concreto, ao suscitar o conflito negativo de competência, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/SC assim se manifestou (eDOC 2, p. 72/73):
    “A transferência do sentenciado para outro estabelecimento prisional constitui providência administrativa que se funda em razões de conveniência, oportunidade e possibilidade do Estado. 
    Na hipótese, a situação de superlotação em que se encontram as unidades prisionais da Comarca de Florianópolis, torna inviável a permanência do sentenciado nesta Comarca, notadamente porque inúmeros são os detentos deste Estado, condenados definitivamente, que aguardam vagas para o cumprimento de suas reprimendas em local adequado. 
    Destaco que o apenado encontra-se preso em estabelecimento prisional desta Comarca desde 15/12/2020 e não consta notícia de eventual solicitação de vaga pelo juízo de origem junto ao sistema prisional paulista, já que após a comunicação de cumprimento do mandado de prisão nesta Comarca, os autos da execução simplesmente foram encaminhados a esta Comarca em razão do sentenciado estar aqui recolhido. 
    Registra-se, neste particular, que apesar de inexistir decisão declinando a competência para esta Comarca, a praxe forense evidencia que tão logo noticiado o cumprimento do mandado de prisão, as Serventias judiciais encaminham o PEC ao juízo onde o condenado encontra-se recolhido independente de determinação do juízo responsável. 
    Veja-se, aliás, que o juízo de origem remeteu o PEC para Florianópolis sem qualquer consulta acerca da disponibilidade de vaga no sistema prisional catarinense, não se olvidando que a condição de apenado recolhido nesta Comarca é de pleno conhecimento daquele juízo, já que a guia de recolhimento expedida em 18/12/2020 dá conta do atual local de recolhimento do apenado. 
    Por fim, convém salientar que o sentenciado não possui condenações neste Estado ( certidão do Evento 02 dos autos do eproc). Logo, deve ser recambiado para unidade prisional do Estado de São Paulo, sob pena de transferir-se indevidamente o ônus de cumprimento da reprimenda.
    (...)” 
    O STJ, por sua vez, enfrentou a controvérsia nos seguintes termos:
    “A insurgência não merece acolhida.
    Nos termos do art. 65 da Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da sentença, em regra, a execução da pena: 
    Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. 
    No caso dos autos, o apenado foi condenado na comarca de Itajobi/SP, circunstância que atrai a competência do Juízo daquela localidade para executar a pena. 
    O fato de a ordem de prisão ter sido cumprida em comarca de outro estado da Federação não modifica a competência, ante a ausência de previsão legal. 
    (...)
    Ressalto, ainda, que, embora possível a transferência subsequente da execução (art. 86 da LEP), a alteração de competência, em tais casos, demanda a prévia aquiescência dos Juízes envolvidos, circunstância não verificada no caso. 
    (...)”
    A meu ver, a motivação do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/SC não é suficiente para impedir o cumprimento da sanção em local próximo ao domicílio do apenado e de sua família.
    Isso porque, além de não ter sido indicado qualquer elemento ameaçador da segurança pública, a ausência de vagas não é uma realidade exclusiva dessa comarca. Ao contrário, diversos presídios do País administram o grave problema da superlotação, conforme constatado no julgamento da ADPF 347, em que esta Corte reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro.
    Nessa linha, cito percuciente decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux (grifei):
    “Com efeito, não se pode olvidar que além do caráter punitivo, a pena possui a finalidade de ressocialização. Destarte, havendo indícios de que o paciente se encontra adaptado ao convívio social, revela-se cabível o entendimento de que sua transferência para local diverso de seu domicílio há mais de 20 (vinte) anos, implicaria retrocesso à sua reintegração. 
    Sendo esse o contexto, em relação à “superlotação do sistema penitenciário do Distrito Federal”, há que se considerar o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, reconhecido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, de modo que não se mostra razoável a transferência do paciente com base na mera ausência de vagas. 
    De outro lado, a defesa aponta a existência de ameaças de morte feitas ao paciente e à sua família, informando que tais ameaças culminaram na “necessidade de mudança da família daquele bairro da cidade de Cuiabá -MT, inclusive com o fechamento da oficina mecânica do pai do Agravante”. Quanto ao tema, a despeito de inexistir comprovação do efetivo risco à integridade física do paciente, cumpre consignar que as demais peculiaridades do caso em apreço já se mostram suficientes à concessão da ordem” (Relator Luiz Fux, RHC 186.860/DF, DJe ) 
    Portanto, o recambiamento do apenado, sem justo e razoável motivo, imporá um agravamento excessivo e desnecessário ao cumprimento da reprimenda (já penosa, em decorrência da própria privação de liberdade em meio ao estado de coisas inconstitucional), em flagrante desarmonia com o princípio da humanidade. 
    Com efeito, a proximidade da família deve ser prestigiada no presente caso, mormente em vista da longa pena cominada e das condições pessoais do paciente. Essa orientação melhor atenderá a própria finalidade ressocializadora da execução criminal.
    No mesmo sentido:
    PENA - CUMPRIMENTO - TRANSFERÊNCIA DE PRESO - NATUREZA. Tanto quanto possível, incumbe ao Estado adotar medidas preparatórias ao retorno do condenado ao convívio social. Os valores humanos fulminam os enfoques segregacionistas. A ordem jurídica em vigor consagra o direito do preso de ser transferido para local em que possua raízes, visando a indispensável assistência pelos familiares. Os óbices ao acolhimento do pleito devem ser inafastáveis e exsurgir ao primeiro exame, consideradas as precárias condições do sistema carcerário pátrio. Eficacia do disposto nos artigos 1. e 86 da Lei de Execução Penal - Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 - Precedente: habeas-corpus n. 62.411-DF, julgado na Segunda Turma, relatado pelo Ministro Aldir Passarinho, tendo sido o acórdão publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência n. 113, a pagina 1.049. (HC 71.179, Relator Marco Aurélio, Segunda Turma, Publicação em 03.06.1994).
    2. Diante do exposto, nos termos do art. 192, RISTF, concedo a ordem para reconhecer em favor do paciente o direito de cumprir a pena na Comarca de Florianópolis-SC. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente